Tribunal: TJSP
Processo: 1036260-76.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
RESPONSABILIADE CIVIL – Banco de dados - Ação declaratória de inexigibilidade de débito c. c. indenização por dano moral – Cobrança de débito oriundo de contrato de mútuo em que o autor constou indevidamente como avalista, pois não anuiu ou participou do negócio jurídico celebrado com a entidade bancária – Réu que não se desincumbiu do ônus de provar a legitimidade da contratação - Falha na

Ementa:
RESPONSABILIADE CIVIL – Banco de dados - Ação declaratória de inexigibilidade de débito c. c. indenização por dano moral – Cobrança de débito oriundo de contrato de mútuo em que o autor constou indevidamente como avalista, pois não anuiu ou participou do negócio jurídico celebrado com a entidade bancária – Réu que não se desincumbiu do ônus de provar a legitimidade da contratação - Falha na prestação de serviços evidenciada nos autos – Dano moral – Ocorrência – Inscrição indevida do nome do autor dos cadastros de inadimplentes mantidos por órgãos de proteção ao crédito – Pretendida redução do "quantum" fixado pela sentença: R$ 20.000,00 – Descabimento – Além de ter o nome inserido indevidamente nos cadastros de inadimplentes, o autor foi impedido de utilizar seus cartões de crédito, bem como lhe foi negado o cartão de cliente em supermercado em razão daquele apontamento - Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos, adotados como razão de decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça - Honorários advocatícios sucumbenciais mantidos, mas sem majoração, pois fixados no patamar máximo do art. 85, § 2o, do CPC - Recurso desprovido.